Tribunal: TJES
Processo: 5003206-79.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003206-79.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: JOSE DIVINO FERREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008478-02.2023.8.08.0035.

RECORRENTE:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
.

RECORRIDO:

JOSE DIVINO FERREIRA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RICARDO GARSCHAGEN ASSAD
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA ONLINE. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. VENDEDOR NÃO RESTITUIU O CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de indenização por danos morais ajuizada por
JOSÉ DIVINO FERREIRA
em face do
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
.

Em síntese, o requerente alega que no dia 14/04/2023 efetuou a compra de uma bateria de moto, por meio do aplicativo do Mercado Livre, no valor de R$389,90, com prazo de entrega de até 30 dias, entretanto, o produto não foi entregue.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, para: a) condenar a requerida MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA a realizar a restituição de R$ 389,90 (trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) em favor do autor, devendo incidir sobre o valor juros de 1% (um por cento) ao mês, iniciados da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil) e correção monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso, e; b) condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária e juros a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida em ID nº8081616, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, ilegitimidade passiva na presente ação. No mérito sustenta ausência de responsabilidade, uma vez que se trata de uma plataforma de vendas. Ademais, alega impossibilidade de restituir o valor pago pela requerente. Por fim, impugna os danos morais, visto que não cumpridos os requisitos para seu cabimento

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o recorrente alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, pois apenas comercializou o produto.

Contudo, rejeito a preliminar, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

Adentro ao mérito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus ao recebimento de valores a título de danos materiais morais.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Entretanto, no caso em apreço foi aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Compulsando os autos, verifico que, o autor efetuou a compra de uma bateria para moto, mercadoria que nunca foi entregue.

Diante disso, vislumbro que o recorrente não prestou serviço pertinente ao consumidor, prejudicando-o. Saliento ainda que os prestadores de serviço devem zelar pela informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como em prevenir e reparar os danos morais e materiais causados.

Assim, é verídico relatar que a parte recorrida foi prejudicada por não ter recebido sua encomenda, uma vez que o produto foi pago corretamente (ID nº8081592). Além disso, o recorrente não restituiu o valor pago do produto ao autor. Isso mostra o dano moral e material causado, e não mero aborrecimento.

Em que pese a alegação de inexistência de danos materiais, entendo que não deve prosperar, uma vez que o autor comprovou o pagamento do objeto e o não recebimento do mesmo, conforme conversa com o vendedor e fatura de cobrança da compra (ID nº8081592 e nº8081593). Logo, o recorrente deve arcar com os danos materiais causados, correspondendo ao valor de R$389,90 incidindo sobre o valor juros de 1% ao mês, iniciados da citação e correção monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso.

Assim, tendo em vista que não houve a entrega do produto, bem como que não houve a devolução do valor pago, e, assim sendo, existem motivos para que ocorra a indenização por danos materiais e morais.

Consoante a isso, sabe-se que dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso em tela, o ato lesivo encontra-se presente, uma vez que o autor pagou por um produto que não recebeu, bem como que não teve o estorno do referido valor pago.

Verifica-se também a existência do dano, que consiste no decréscimo monetário da parte autora, bem como no prazo de espera pelo produto e o não recebimento do mesmo, lesando o autor da presente demanda.

Pois bem, a indenização por danos morais considera a lesão causada, e seu quantum indenizatório corresponde ao valor necessário para reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito, sem que seu valor seja exorbitante ou irrisório, dentro dos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a dor da vítima com a análise econômica dos envolvidos.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, entendo que o valor de R$2.000,00,
encontra-se adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários em razão da ausência de advogado constituído nos autos pelo recorrido.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)